Tribunal: TJSP
Processo: 2005641-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Competência recursal. Pedido de tutela antecipada de caráter antecedente de iniciativa de estudante de instituição de ensino superior. Pretensão de aplicação de critérios específicos de aprovação previstos em regimento geral não mais em vigor da universidade. Redistribuição determinada pela C. 9a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, por se tratar de instituição de ensino privada.

Ementa:
Processual. Competência recursal. Pedido de tutela antecipada de caráter antecedente de iniciativa de estudante de instituição de ensino superior. Pretensão de aplicação de critérios específicos de aprovação previstos em regimento geral não mais em vigor da universidade. Redistribuição determinada pela C. 9a Câmara de Direito Público deste E. TJSP, por se tratar de instituição de ensino privada. Hipótese todavia não abrangida pela previsão do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Demanda que não versa sobre contrato de prestação de serviços de ensino especificamente falando. Questão atinente à autorregência e funcionamento administrativo e pedagógico da universidade. Questionamento acerca de critérios de aprovação previstos em regimento geral da universidade, válidos indistintamente para todos os estudantes. Competência determinada pelo art. 3o, I.6, da mesma Resolução, da Seção de Direito Público, para demandas sobre ensino em geral. Redistribuição que não se aceita. Conflito de competência suscitado perante o Colendo Órgão Especial.